Tribunal: TJDFT
Processo: 0751193-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751193-70.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSA LIMA BENTO AGRAVADO: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ROSA LIMA BENTO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703547-32.2019.8.07.0014, proposta por SOCIEDADE PORVIR CIENTÍFICO em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 254300136), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o benefício da gratuidade de justiça à executada, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta e determinou o regular prosseguimento da execução, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de demonstrativo atualizado do débito, considerando o título executivo, os encargos legais incidentes e o abatimento das penhoras já efetivadas. Na oportunidade, o juízo a quo destacou que houve a tentativa de intimação pessoal da executada acerca da decisão de ID 138993505, contudo a agravante deixou de comunicar a mudança de endereço, circunstância que atrai a presunção de validade das intimações, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil (ID 142486398). Ressaltou, ainda, que não houve novo ato de penhora em 16/05/2024 (ID 196757282), mas simples atualização do saldo devedor para o valor de R$ 27.657,75 (vinte e sete mil seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos), já acrescido dos encargos legais decorrentes da mora e da fase de cumprimento de sentença. Ademais, consignou que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte admite a relativização da regra da impenhorabilidade salarial, desde que preservado percentual suficiente para assegurar subsistência digna do devedor e de sua família. Nessa perspectiva, ponderou que a penhora fixada em 15% (quinze por cento) da remuneração líquida da executada foi deferida antes da contratação de novos empréstimos consignados e da incidência de descontos extraordinários em seu contracheque, de modo que o comprometimento salarial posterior não pode servir como subterfúgio para inviabilizar a satisfação do crédito judicialmente reconhecido. Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta que a decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, permitiu indevidamente o prosseguimento de execução, apesar de supostas ilegalidades verificadas no curso processual. Argumenta que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois o Juízo de origem deferiu nova ordem de penhora salarial sem oportunizar intimação pessoal da executada, em afronta ao art. 841, §2o, do Código de Processo Civil. Afirma que sofreu descontos mensais em seus vencimentos no período de janeiro/2023 a julho/2025, totalizando 31 (trinta e uma) parcelas, equivalentes a R$ 24.156,44 (vinte e quatro mil cento e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), conforme comprovantes de depósitos judiciais colacionados ao processo de referência. Ressalta que, mesmo após tais pagamentos, a exequente apresentou nova planilha de débito, majorando o valor devido e solicitando a renovação da penhora, tendo sido o pleito acolhido pelo Juízo de origem na decisão de ID 196757282, em 16/05/2024, configurando excesso de execução e duplicidade de cobrança, em virtude da falta de atualização idônea do débito e da contabilização dos valores já penhorados. Além disso, assevera a impossibilidade de manutenção da penhora salarial, por atingir verba de natureza alimentar, absolutamente impenhorável nos termos do art. 833, IV e V, do código processualista, situação que compromete a subsistência da agravante, cujo contracheque demonstra renda líquida inferior a dois salários-mínimos, com a incidência de empréstimos contraídos para sua própria sobrevivência. Aduz que a probabilidade do direito decorre da nulidade da nova ordem de penhora, da incorreção dos cálculos e da violação ao contraditório, enquanto o perigo de dano irreparável está evidenciado pelo comprometimento da renda da agravante, que se encontra em estado de superendividamento e risco à dignidade humana. Com base nesses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sustar imediatamente os descontos em sua folha de pagamento até o julgamento do mérito recursal. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a nulidade da penhora salarial, seja determinada a desconsideração da planilha de saldo devedor apresentada pelo credor, sejam retificados os cálculos e declarada a impossibilidade de manutenção da penhora sobre verba alimentar. Sem recolhimento do preparo recursal, uma vez que a agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 254300136 na origem). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, no ponto em que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito a justificar o deferimento do provimento vindicado. A parte executada dispõe de quatro formas de defesa, a saber: (a) embargos à execução, (b) impugnação, (c) exceção de pré-executividade e (d) ações autônomas ajuizadas prévia, incidental ou ulteriormente à execução, principalmente para anular atos executivos. A alegação de matérias suscetíveis de apreciação ex officio, ou que sejam dotadas de prova pré-constituída, recebe o nome de exceção de pré-executividade, formulada na própria execução, cujo objetivo consiste em averiguar o exercício da pretensão a executar, em especial a inexequibilidade do título (nula executio sine titolo), e que também cabe para suscitar questões subsequentes ao prazo da impugnação ou dos embargos (art. 518, do CPC). O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 502.823/RS1, de Relatoria do Ministro José Delgado, entendeu que (a) exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta. Ademais, é assente a jurisprudência daquela Corte no sentido de que a exceção de pré-executividade não é admitida na hipótese de ser imprescindível a dilação probatória, cabendo ao executado renovar as matérias em sede de embargos à execução ou em impugnação. Por conseguinte, a exceção de pré-executividade é o instrumento processual adequado para questionar a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título. Na hipótese, observa-se que os fundamentos utilizados na exceção de pré-executividade ofertada pela agravante se assentam em três pilares: (i) a alegada nulidade de nova ordem de penhora salarial, por ausência de intimação pessoal da executada e violação ao contraditório; (ii) a impossibilidade de manutenção da penhora sobre verbas de natureza alimentar, em afronta ao disposto no art. 833, IV e V, do Código de Processo Civil; e (ii) o suposto excesso de execução, sustentado na premissa de que os cálculos apresentados pelo exequente desconsiderariam os valores já penhorados ao longo de mais de dois anos, resultando em majoração indevida do saldo devedor. De início, cumpre ressaltar que, na fase de cumprimento de sentença, a intimação da parte executada ocorre para o pagamento da dívida, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil. Na hipótese, afere-se que a executada foi pessoalmente intimada da decisão que fixou a penhora salarial, conforme certificado pela oficiala de justiça responsável pela diligência, a qual registrou a mudança da parte do endereço declinado nos autos (ID 142486398 na origem), sem qualquer comunicação ao juízo. Tal conduta viola o dever processual previsto no art. 106, V, do Código de Processo Civil e atrai a presunção de validade das intimações subsequentes, nos termos do art. 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal. A própria agravante demonstra ter ciência da sua intimação ficta relativa à decisão do juízo a quo que deferiu parcialmente o pedido de penhora salarial (ID 78608119 - Pág. 6), no percentual de 15% (quinze por cento) sobre os seus rendimentos líquidos mensais (ID 138993505 do processo de referência). Ademais, destaque-se que, nos termos da decisão de ID 196757282 do processo originário, não houve prolação de nova ordem de penhora, mas apenas determinação para continuidade da constrição anteriormente deferida, mediante atualização do saldo devedor, providência que não exige nova intimação pessoal da parte executada, por não se tratar de criação de nova modalidade de constrição, mas de adequação dos valores em razão do transcurso do tempo e da incidência dos encargos legais. A atualização periódica do saldo devedor, descontados os pagamentos já realizados, constitui providência regular e necessária, conforme reconhecido pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir colacionado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. PENHORA MENSAL SOBRE PROVENTOS. PAGAMENTO INCOMPLETO E SEM ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por credora contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com base na suposta quitação integral da dívida, em razão de descontos mensais sobre os proventos do executado, sem prévia intimação da exequente para manifestação sobre o adimplemento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve o adimplemento integral da obrigação imposta no título executivo; (ii) aferir se a extinção do cumprimento de sentença, sem a intimação da exequente para manifestação sobre a quitação e atualização do débito, configura violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção da execução por quitação exige que o pagamento seja integral, com atualização monetária e acréscimo dos juros legais desde a consolidação do débito até a efetiva satisfação da obrigação. 4. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, mesmo em caso de pagamento parcelado por meio de penhora sobre vencimentos, é necessário atualizar o valor remanescente, descontando-se os montantes já pagos. 5. Restou comprovado nos autos que, embora parte do valor tenha sido repassada à exequente, houve erro na destinação de alguns depósitos, e não houve repasse integral referente ao mês de outubro de 2023, evidenciando a ausência de quitação do débito. 6. Além disso, a sentença foi proferida sem oportunizar à credora a manifestação sobre o adimplemento e a atualização da dívida, configurando violação ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10) e à ampla defesa, o que impõe a nulidade da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Sentença cassada. Tese de julgamento: 1. A extinção do cumprimento de sentença por quitação exige a demonstração inequívoca do pagamento integral do débito, devidamente atualizado com correção monetária e juros legais. 2. É nula a sentença que extingue a execução por pagamento, sem prévia intimação da parte credora para manifestação sobre o cumprimento da obrigação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, e 924, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1364922, 0730904-94.2017.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 18.08.2021, DJe 02.09.2021. TJDFT, Acórdão 2008385, 0712878-20.2023.8.07.0007, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 05.06.2025, DJe 23.06.2025. (Acórdão 2037042, 0715449-66.2020.8.07.0007, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.) – grifo nosso. Nesse cenário, não é possível vislumbrar nulidade processual, tampouco violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que não foi exarada nova ordem de constrição judicial, mas mera atualização do saldo devedor, medida indispensável à efetividade da execução. Igualmente, não assiste razão à recorrente quanto à alegada impossibilidade de penhora sobre verbas salariais. A decisão agravada examinou detidamente a matéria e concluiu, com fundamento na jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do diploma processual não é absoluta, admitindo relativização quando preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Tal orientação decorre da interpretação sistemática do ordenamento jurídico, que harmoniza a proteção ao mínimo existencial com a efetividade da tutela jurisdicional. Esse, aliás, é o entendimento perfilhado por esta egrégia 8a Turma Cível, nos termos dos seguintes precedentes: Acórdão 2064057, 0731029-84.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2025, publicado no DJe: 18/11/2025; Acórdão 2061797, 0722888-76.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025; Acórdão 2061727, 0720472-38.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 10/11/2025. No caso em apreço, a determinação de penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida da executada para fins de satisfação da dívida foi fixada em 05/10/2022, por meio da decisão de ID 138993505 do cumprimento de sentença, após ter sido comprovado que a devedora, servidora pública, auferia à época rendimentos mensais de R$ 7.331,70 (sete mil trezentos e trinta e um reais e setenta centavos), nos termos do ID 126449093, o que evidenciava a viabilidade da medida sem comprometimento do mínimo existencial. Cumpre salientar que os descontos vêm sendo realizados desde janeiro de 2023 (IDs 178935648 e 252997906), revelando a regularidade da execução e a ausência de comprometimento da subsistência da executada. A redução posterior da renda líquida, invocada pela agravante, decorreu majoritariamente de empréstimos consignados contratados após a efetivação da penhora (ID 244816592), bem como de descontos extraordinários decorrentes de dias paralisados (ID 243609885 – pág. 2), fatos que não podem servir de subterfúgio para inviabilizar o cumprimento da obrigação judicial anterior para adimplemento de crédito judicialmente reconhecido, sob pena de premiar conduta incompatível com a boa-fé e frustrar a efetividade da jurisdição. É certo que a contratação voluntária de obrigações posteriores à constrição não afasta a penhora já determinada, pois o devedor não pode criar artificialmente situação de insuficiência para obstar a execução, sobretudo quando a medida é fixada em percentual moderado, respeitando os parâmetros do mínimo existencial previstos na legislação e reconhecidos pela doutrina. Assim, a manutenção da penhora encontra respaldo no princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC), sendo instrumento legítimo para assegurar o cumprimento da obrigação sem violar direitos fundamentais. Por fim, no tocante ao suposto excesso de execução, o que se constata é que, para aferir se o valor perseguido pela agravada no cumprimento de sentença se revela correto, bastaria analisar a prova documental já constante dos autos, notadamente o título judicial que se pretende executar e os cálculos já elaborados, sendo desnecessária a dilação probatória. Neste mesmo sentido é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme trecho de precedente que ora transcrevo: (A) jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.161.103/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025). No particular, verifica-se que não há controvérsia quanto à existência da dívida nem quanto ao valor historicamente devido (ID 95192688 do cumprimento de sentença), que embasou a ordem de penhora de ID 138993505 na origem. Eventuais divergências decorrem da atualização do saldo remanescente, providência que é inerente à fase de cumprimento de sentença e encontra respaldo no art. 524, §2o, do Código de Processo Civil, o qual impõe a elaboração de demonstrativo atualizado do débito, com inclusão dos encargos legais e abatimento das quantias já pagas. Nessa perspectiva, o d. Juízo de primeira instância, atento ao princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, já determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de demonstrativo do saldo devedor atualizado, com inclusão dos encargos legais previstos no art. 523, §1o, do código processualista, e dedução das penhoras já realizadas, nos termos da r. decisão recorrida. A atualização periódica do débito não configura nova constrição, mas simples adequação do valor à realidade temporal, considerando a incidência de juros e correção monetária até a quitação integral. Reconhecer excesso de execução neste momento, sem aguardar a conclusão da perícia contábil determinada pelo juízo, implicaria indevida supressão de instância e afronta ao princípio da eficiência processual. Dessa maneira, reputa-se ausente a probabilidade do direito da agravante, requisito fundamental para concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Guará, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025 às 19:31:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora